Tribunal: TJES
Processo: 5025514-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025514-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MONICA ANDREA VITALI CAMILLO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL CEDIDA A MUNICÍPIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). AUSÊNCIA DE REPASSE DA COTA PATRONAL PELO ENTE CESSIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO SERVIDOR O ÔNUS DO INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONTAGEM DO TEMPO EFETIVAMENTE TRABALHADO. DECADÊNCIA AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por servidora estadual cedida ao Município de Vila Velha. O juízo de origem determinou a retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), para incluir período sonegado em razão da ausência de recolhimento da cota patronal pelo ente cessionário, reconhecendo como tempo de contribuição os anos de 2003 a 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se ocorreu a decadência do direito à impetração do mandado de segurança em razão do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009;
(ii) estabelecer se a ausência de recolhimento da contribuição previdenciária patronal pelo Município de Vila Velha pode justificar a exclusão do período efetivamente trabalhado da certidão de tempo de contribuição da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado, o que, no caso, ocorreu apenas em 05/03/2024, quando a impetrante tomou conhecimento da supressão do tempo de contribuição. Impetrado o writ em 24/06/2024, não se verifica decadência.

A ausência de repasse da cota patronal ao regime próprio de previdência não constitui motivo legítimo para excluir período de efetivo labor da contagem de tempo de contribuição da servidora.

A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias cabe ao ente público ao qual o servidor está vinculado ou cedido. O inadimplemento do Município de Vila Velha deve ser solucionado entre os entes envolvidos, sem que o servidor sofra prejuízo.

Restando comprovado que a servidora efetivamente trabalhou e que sua cota de contribuição foi regularmente descontada, caracteriza-se direito líquido e certo ao cômputo do período respectivo, não podendo ser condicionada sua aposentadoria a ajustes financeiros entre órgãos públicos.

Este Tribunal já dediciu que a falta de repasse de contribuições não pode penalizar o servidor cedido, cabendo ao IPAJM buscar a cobrança junto ao ente cessionário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato administrativo impugnado.

O inadimplemento da contribuição previdenciária patronal pelo ente cessionário não impede o reconhecimento do tempo de serviço efetivamente laborado pelo servidor cedido.

O servidor não pode ser penalizado por omissão do ente público responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 40; Lei nº 12.016/2009, art. 23; LC/ES nº 282/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000097-73.2020.8.08.0010, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 18.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo IPAJM e confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025514-56.2024.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MONICA ANDREA VITALI CAMILLO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MONICA ANDREA VITALI CAMILLO,
que concedeu a segurança para determinar “
que o IPAJM proceda com a retificação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) nº 010992/2024-A. A retificação deve incluir todo o período sonegado pelo IPAJM referente à falta de contribuição patronal entre os anos de 2003 e 2011, bem como os demais períodos já certificados
”.

Em suas razões, sustenta o apelante, inicialmente, a decadência do direito à impetração.

No mérito, argumenta que a responsabilidade pelo recolhimento é solidária entre a servidora apelada e o cessionário (Município de Vila Velha), com base no art. 44 da LC nº 282/2004.

Afirma que não se justifica a falta de recolhimento em favor do IPAJM, pois o vínculo efetivo com o Estado foi mantido, de modo que o repasse equivocado promovido pela Câmara Municipal (por ação) e pela apelada (por omissão) ao INSS deve ser para com este ente resolvido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar a remessa e o mérito do apelo.

Inicialmente, o apelante argui a decadência do direito à impetração, ao argumento de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, teria transcorrido.

Com efeito, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial em mandado de segurança é a data da ciência inequívoca do ato impugnado pelo interessado.

Na hipótese, conforme corretamente consignado na sentença, a impetrante tomou ciência efetiva da emissão da Certidão de Tempo de Contribuição com a supressão de parte de seu tempo contribuído quando se manifestou nos autos do processo nº 5001200-46.2024.8.08.0024, em 05/03/2024.

Assim, tendo o presente
mandamus
sido impetrado em 24/06/2024, forçoso reconhecer que não foi ultrapassado o lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias, razão pela qual não há falar em decadência.

Ultrapassada tal questão, vê-se que a controvérsia cinge-se à legalidade da recusa do IPAJM em computar, na Certidão de Tempo de Contribuição da apelada, o período em que esteve cedida ao Município de Vila Velha, ante a ausência do recolhimento da cota patronal pelo ente cessionário.

A sentença, adianto, não merece reparos.

Extraio dos autos que a impetrante, servidora efetiva do Estado do Espírito Santo, esteve cedida ao Município de Vila Velha sem que houvesse o repasse das contribuições descontadas para o órgão previdenciário, assim como, ao que indicam os autos, não foram vertidas ao referido órgão as contribuições patronais.

É fato incontroverso que a apelada efetivamente laborou durante todo o período em questão, tendo as contribuições previdenciárias de sua responsabilidade (cota do servidor) sido devidamente descontadas, conforme reconhecido pela própria autarquia previdenciária.

Porém, deixaram de ser repassadas ao órgão previdenciário, a indicar a boa-fé da autora, que não tinha ciência, tampouco obrigação de repassar tais verbas ao IPAJM.

Nesse contexto, a tese do apelante no sentido de que não estaria obrigado a arcar com o ônus do inadimplemento do Município cessionário não se sustenta.

Isso porque a pendência no recolhimento da contribuição previdenciária não constitui motivo impeditivo para decotar o período laborado do tempo de contribuição da servidora.

A responsabilidade pela retenção e repasse das contribuições previdenciárias, tanto a parte do servidor quanto a patronal, é do órgão ao qual o servidor presta seus serviços – no caso, o ente cessionário. A omissão deste em cumprir sua obrigação legal não pode penalizar o servidor, que teve os valores descontados e que não dispõe de meios para fiscalizar o cumprimento das obrigações.

Assim, conforme consignado pelo juízo
a quo
, eventual inadimplemento referente à cota patronal deve ser elucidado entre os órgãos envolvidos. Cabe ao IPAJM, na qualidade de gestor do regime previdenciário, adotar as providências necessárias para a cobrança dos valores devidos pelo Município de Vila Velha, não sendo razoável, nem legal, transferir o ônus dessa inércia para a servidora.

O direito da apelada à contagem de seu tempo de serviço, efetivamente trabalhado, para fins de aposentadoria, é líquido e certo. Condicionar o cômputo desse tempo ao prévio acertamento de contas entre os entes públicos seria impor à servidora um obstáculo indevido e desproporcional ao exercício de seu direito.

Nesse tocante, o único que não pode sofrer com a omissão, seja de um ou de outro órgão, é o servidor que trabalhou regularmente e teve sua contribuição descontada.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL . IPAJM. ATIVIDADE POLÍTICA. CONTAGEM. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS . SERVIDOR CEDIDO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS 1) A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, nos arts. 122 e 166, é clara ao disciplinar acerca dos períodos de licença, incluindo a atividade política remunerada como efetivo exercício, não sendo pertinente qualquer interpretação que afaste o exercício da atividade política exercida pela parte apelada, considerando que tal atividade é considerada uma licença e conta como efetivo exercício. 2) Em razão do caráter atribuído a tal atividade pela Legislação Estadual, não há que se falar em interrupção do cômputo do tempo em relação ao respectivo período por ausência de previsão legal e, como bem delineou o Juiz a quo, entender de forma diversa seria uma interpretação contra legem. 3) É temerária qualquer interpretação sem fundamentação legal ou jurídica, perfazendo interpretação para além do que está previsto na legislação . Qualquer interpretação legal, além de ser devidamente justificada, encontra limites no próprio texto. 4) O decisum objurgado fez uma detida análise quanto aos períodos a serem considerados como tempo de efetivo exercício no magistério.
5) Também não prosperara a tese do Apelante no sentido de que não estaria obrigado a responder de forma solidária ou subsidiária pelo inadimplemento do Município de Bom Jesus do Norte em relação ao recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado que lhe foram cedidos. Isso porque, ao contrário do que defende, o período em que restou pendente o recolhimento da contribuição previdenciária para o RPPS/ES não é motivo impeditivo para decotar o período laborado do tempo de contribuição da requerente, já que, como também pontuado na sentença vergastada, tal questão deve ser elucidada entre os órgãos envolvidos, devendo o demandado/Apelante adotar as providências necessárias, não sendo crível que tal fato prejudique a servidora apelada
6) Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000097-73.2020.8.08.0010, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Julgado em 18/10/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e confirmo a sentença nos demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação na origem (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)